Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE AOS BENS DO FALECIDO INSTITUIDOR DA HERANÇA. PRETENSÃO DE ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento da embargante, objetivando o deferimento de urgência para o fim de tornar indisponíveis os bens integrantes do acervo hereditário deixado por seu falecido cônjuge ou, em caráter subsidiário, do imóvel no qual reside.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido estaria eivado de omissão ou contradição quanto à análise das provas carreadas aos autos para o fim de demonstrar incapacidade civil temporária da embargante; e (ii) definir se os embargos de declaração têm caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, manifestando-se, inclusive, quanto ao acervo probatório produzido nos autos e expondo os motivos pelos quais considerou inexistentes os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação declaratória de nulidade da escritura pública de renúncia à herança, tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição apontadas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não tem o condão de justificar o acolhimento de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/09/2023; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.